Tribunal: TJBA
Processo: 0500003-21.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0500003-21.2017.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: CLEBERSON LUIZ GARAFFA Advogado(s): EMBARGADO: MARCELO LEOMAR KAPPES Advogado(s):MARCIO ROGERIO DE SOUZA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de primeiro grau e majorando os honorários advocatícios para 13% sobre o valor da condenação, conforme o §11º do art. 85 do CPC. O embargante alega contradição no acórdão, sustentando que não foram analisados pontos relevantes, e requer a alteração do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradições, omissões ou obscuridades que justifiquem a alteração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração somente podem ser acolhidos se presentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, lógica e coesa, abordando de maneira detalhada os aspectos jurídicos e fáticos necessários à decisão, não havendo omissões ou contradições que justifiquem a modificação do julgado. 5. A fundamentação do acórdão demonstra que o embargante não comprovou, conforme o art. 373 do CPC, fatos capazes de afastar sua responsabilidade no desvio da carga de soja, o que corrobora a decisão condenatória e o dever de indenizar. 6. A alegação de contradição pelo embargante não procede, pois o acórdão foi enfático ao esclarecer que a responsabilidade civil do embargante está fundamentada na comprovação dos requisitos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal. 7. A utilização dos embargos para fins de prequestionamento não autoriza o acolhimento da medida quando inexistentes omissões, contradições ou obscuridades. 8. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não se enquadra nos pressupostos dos embargos de declaração, configurando tentativa indevida de rediscutir o mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A ausência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos Embargos de Declaração.” “A utilização dos embargos como meio de rediscutir o mérito ou como prequestionamento é incabível na ausência de vícios que justifiquem sua interposição.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 373 e 1.022; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TRT-3 - RO: 0010003-38.2019.5.03.0002, Relatora: Paula Oliveira Cantelli, j. 22.09.2020; TJ-RS - Recurso Cível: 71008723728, Relator: Giuliano Viero Giuliato, j. 21.11.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº 0500003-21.2017.8.05.0022.1.EDCiv, em que são partes, como embargante, CLEBERSON LUIZ GARRAFA, e como, embargado, MARCELO LEOMAR KAPPES. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2024. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54